Tribunal: TJPA
Processo: 0813777-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813777-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: DNAIR BATISTA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PACIENTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO.

NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIEMNTO ILEGAL FACE A NÃO INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NÃO REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA, FAZENDO JUS O PACIENTE A REGIME MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTAURADA E EXPEDIDA A RESPECTIVA GUIA DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU A DETRAÇÃO.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO AO
QUANTUM
DA PENA. PLEITO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, PREVISTO NO ART. 28-A,
CAPUT
, DO CPP. PRÁTICA DE CRIME CUJA PENA MÍNIMA É SUPERIOR A 4 ANOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne a alegação de constrangimento ilegal face a não instauração do processo de execução penal, não merece prosperar uma vez que a ação de execução se encontra devidamente instaurada sob o nº 2003463-58.2022.8.14.0401, com a respectiva guia de execução expedida.

2.

Não prospera o pleito de detração da pena, tendo em vista que o juízo
a quo
determinou a sua realização na própria sentença penal condenatória, devidamente anexada aos autos;

3.

O pretendido Acordo de Não Persecução Penal não é cabível na hipótese, em face do óbice legal à concessão do benefício, previsto no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal, segundo o qual a infração penal deve ter pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. Além de não preencher o requisito legal para aplicação do novo instituto do direito penal negocial, qual seja o acordo de não persecução penal, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 13.964/2019, após proferida a sentença condenatória, não é possível oferecer tal acordo, eis que encerrada a persecução penal. Precedentes;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 23 março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente DNAIR BATISTA DIAS, condenada às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital.

Aduz o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
uma vez que, até a presente data, a autoridade inquinada coatora não instaurou o processo de execução penal. Alega, ainda, que não foi realizada a detração, fazendo jus, a coacta, ao regime inicial aberto para cumprimento de pena. Por fim assevera que diante do reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença, deveria ter sido aplicada em favor da apenada o Acordo de Não Persecução Penal. Pediu a concessão da Ordem a fim de que seja determinado ao juízo coator dê início à execução das reprimendas.

A liminar foi indeferida e as informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em 11/07/2022, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido negado o seu direito de recorrer em liberdade.

Consta, ainda, que o coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva, no dia 10/01/2022, e encontra-se segregado desde então.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se, no presente
writ,
a
instauração do processo de execução penal, a realização da detração da pena e, consequentemente, o seu cumprimento em regime aberto, bem como a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.

No que concerne a alegação de constrangimento ilegal face a não instauração do processo de execução penal, não merece prosperar uma vez que a ação de execução se encontra devidamente instaurada sob o nº 2003463-58.2022.8.14.0401, com a respectiva guia de execução expedida.

De igual modo, não prospera o pleito de detração da pena, tendo em vista que o juízo
a quo
determinou a sua realização na própria sentença penal condenatória, ao dispor na parte que interessa,
in verbis
:

“DETRAÇÃO PENAL

A pena concreta ficou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão. O réu está preso preventivamente desde o dia 10/01/2022, ou seja, há 06 (seis) meses. Operando a detração, isto é, subtraindo da pena imposta na sentença o tempo de prisão provisória já cumprido pelo réu, essa operação resultará em cerca de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses da pena de reclusão a cumprir, de modo que não haverá repercussão no regime inicial de cumprimento da pena, que continuará sendo o regime semiaberto. Assim, considerando que o réu não preenche o requisito objetivo para a sua transferência ao regime menos rigoroso, deixo essa providência a cargo do Juízo da Execução Penal no momento oportuno”.

Ademais, a autoridade inquinada coatora, ao prestar informações, esclareceu que “
relativamente ao cômputo da detração, esta já está contabilizada no cálculo de liquidação de pena uma vez que o tempo inicial do cumprimento de pena consignado no cálculo é o dia da prisão em flagrante do apenado. Além disso, foi solicitada à SEAP o encaminhamento da certidão carcerária para apreciação do pedido de saída temporária
”.

Assim sendo, não há que se falar, neste momento, em direito ao cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Quanto ao pretendido Acordo de Não Persecução Penal, melhor sorte não assiste ao paciente.

Após detida análise dos autos, constata-se que a alegação não merece ser acolhida, em face do
óbice legal à concessão do benefício, previsto no
caput
do artigo 28-A do Código de Processo Penal
,
in verbis:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.

Percebe-se, portanto, que além de não preencher o requisito legal para aplicação do novo instituto do direito penal negocial, qual seja o acordo de não persecução penal, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 13.964/2019, após proferida a sentença condenatória, não é possível oferecer tal acordo, eis que encerrada a persecução penal, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP
.
ENUNCIADO N° 20 DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS. ART. 28-A, CAPUT E §§ 8º E 10, DO CPP
. LÓGICA DO SISTEMA QUE PARTE DA AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 
Impossível a celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, por ser incompatível com a sistemática prevista do novo art. 28-A do CPP, sendo correto o entendimento constante no enunciado n° 20 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
". 2

Efetuando uma interpretação do novo art. 28-A do CPP,
depreende-se que a premissa do legislador é pela inexistência de ação penal em tramitação
, pois: a) no
caput
apenas se faz menção à investigado; b) os §§ 8º e 10, os quais regulamentam, respectivamente, os casos de recusa a homologação pelo juiz e descumprimento das condições estabelecidas no acordo, o preveem que tais fatos acarretarão no oferecimento de denúncia; c) não há qualquer hipótese de suspensão de processo pela celebração do acordo, o que seria lógico se fosse possível no curso do processo. 3 Seguindo a mesma lógica das críticas à Resolução n° 181/2017 do CMP, que foi objeto da ADI 5790, para que seja celebrado um ANPP após o oferecimento da denúncia, igualmente se faz necessária uma alteração legislativa, especialmente por se tratar de uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. 4  Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. (TJ-AL - HC: 08054168420208020000 AL 0805416-84.2020.8.02.0000, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020).

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de março de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/03/2023